Tribunal: TJSP
Processo: 1500198-50.2024.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção do feito nos termos do art. 485, VI do CPC por falta de interesse de agir diante do decurso do prazo para cumprimento do acordo de parcelamento do débito fiscal – A par de não ser possível presumir o cumprimento do acordo pelo tão só decurso do prazo, a extinção da execução fiscal se mantém, mas por fundamento diverso, em razão da falta de citação do devedor,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção do feito nos termos do art. 485, VI do CPC por falta de interesse de agir diante do decurso do prazo para cumprimento do acordo de parcelamento do débito fiscal – A par de não ser possível presumir o cumprimento do acordo pelo tão só decurso do prazo, a extinção da execução fiscal se mantém, mas por fundamento diverso, em razão da falta de citação do devedor, configurando a falta de movimentação útil por mais de um ano, desde o ajuizamento até a data da prolação da sentença – Sentença mantida – Recurso improvido.